Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO.
1. O inadimplemento do empréstimo bancário materializado por cédula de crédito bancário, cuja obrigação é positiva e líquida, por si só constitui o devedor em mora, fluindo os juros a partir da mora do devedor. Inteligência do CC/02 397.
2. Deu-se provimento ao apelo.